Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. CONVERSÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA EM CASO DE DESEMPREGO.
1. O cerne da controvérsia da pretensão recursal consiste nas seguintes questões: i) examinar a possibilidade de modificar para 40% (quarenta por cento) o percentual dos alimentos fixados pela Instância de Origem; ii) a possibilidade da conversão em salário mínimo da verba alimentar, em caso de desemprego do alimentante (a apelante pretende que a conversão seja fixada em 1 (um) salário mínimo – ID 57646623, pág. 8) e iii) a possibilidade de incluir a apelante (menor impúbere) no plano de saúde do apelado e, ainda, a conversão para 1 (um) salário mínimo dos alimentos, em caso de desemprego do recorrido.
2. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. No caso em desate, a apelante-autora é menor e possui atualmente um ano e nove meses de idade. Portanto, em face da tenra idade do infante, sua necessidade de alimentos é presumida, o que dispensa dilação probatória. O apelado tem salário fixo e a verba alimentar fixada em 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos se mostra razoável com a realidade fática debatida nos autos.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para converter a verba alimentar em 40% do salário mínimo, em caso de desemprego do apelado.